Tribunal: TJSP
Processo: 1003554-45.2023.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Ausência/Deficiência de Fiscalização
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais, materiais e pensão vitalícia. Vítima de disparo de arma de fogo, efetuado por vigilante dentro de parque público, que veio a falecer aos 25 anos de idade. Ação proposta pelos pais. Responsabilidade objetiva do Estado. Art. 37, § 6o, da CR. Reparação moral devida. Dano que se configura in re ipsa. Indenização razoavelmente arbitrada em R$ 100.000,00 para cada

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais, materiais e pensão vitalícia. Vítima de disparo de arma de fogo, efetuado por vigilante dentro de parque público, que veio a falecer aos 25 anos de idade. Ação proposta pelos pais. Responsabilidade objetiva do Estado. Art. 37, § 6o, da CR. Reparação moral devida. Dano que se configura in re ipsa. Indenização razoavelmente arbitrada em R$ 100.000,00 para cada autor. Pensão mensal em prol dos pais indevida por ausência de demonstração de dependência econômica. Gastos e despesas com velório e exéquias não comprovados. Recursos dos réus e remessa necessária parcialmente providos. Apelo dos autores desprovido.